Tribunal: TJES
Processo: 5000220-40.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000220-40.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: INACIO LUCAS MONTEIRO FERREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam, não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000220-40.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: INACIO LUCAS MONTEIRO FERREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: WALAS PAIVA ESPINDOLA - ES24801-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Inácio Lucas Monteiro,
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra/ES.

O impetrante argumenta a necessidade de revogação da prisão preventiva, por ausência de seus requisitos e de fundamentação idônea para sua manutenção.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

Segundo as peças informativas anexas, no dia 19 de novembro de 2024, por volta das 08h00min, na Rua Zeferino Gomes, nº 42, Bairro Jardim Tropical, no Município de Serra/ES, o Denunciado INACIO LUCAS MONTEIRO FERREIRA, acima qualificado, consciente da ilicitude e voluntariamente, trazia consigo/ocultava, no interior de uma sacola plástica, 288 (duzentos e oitenta e oito) pedras da droga “CRACK”, que estavam divididas em 06 (seis) cargas contendo 48 (quarenta e oito) pedras da droga, os quais pela natureza e quantidade eram destinados ao tráfico de drogas, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além disso mantinha em depósito a quantia de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos) reais em espécie, conforme Boletim Unificado n.º: 56325901/2024; Auto de Apreensão às fls. 24/25; Auto de Constatação de Drogas de fl. 26, todos contidos no ID 54978262;

Narram os autos que, no dia e horário acima especificado, policiais civis realizavam cumprimento de mandado de busca e apreensão dos autos 5032747-32.2024.8.08.0048 em desfavor do indivíduo MATEUS MONTEIRO FERREIRA e prosseguiram ao endereço acima descrito.

Consta dos autos, que os PC’s chegaram ao local e entraram em contato com o Denunciado que respondeu do interior da residência que ia atendê-los, momento em que o Denunciado antes de chegar ao portão, passou de maneira sorrateira, pela lateral da casa, adentrou em um cômodo e dispensou uma sacola plástica.

Em seguida, o Denunciado seguiu em direção ao portão da casa e fraqueou a entrada para os policiais civis que, questionaram o que tinha dispensado no cômodo, mas o Denunciado negou que havia dispensado algo.

No entanto, os policiais civis realizaram buscas, quando chegaram no cômodo, localizaram uma geladeira em desuso, ao verificar o seu interior, encontraram uma sacola plástica, da cor verde com 06 (seis) cargas cada uma tinha 48 (quarenta e oito) pedras da droga crack em cada carga, no total havia 288 (duzentos e oitenta e oito) pedras da droga “CRACK”, cuja origem não foi identificada, sendo tudo apreendido pelos policiais civis.

Ato contínuo, os policiais civis seguiram para o interior da residência, e se encaminharam até o quarto do Denunciado, sendo acompanhados pela irmã Ismaira Barbosa Monteiro Ferreira, momento em que localizaram dentro do guarda-roupa a quantia de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos) reais em espécie.

Considerando as circunstâncias delitivas narradas, a maneira como ocorreu a apreensão das drogas, a quantidade e a natureza das substâncias ilícitas em poder do Denunciado, verifica-se que as drogas eram destinadas ao tráfico ilícito de entorpecentes.

Ante o exposto, o Denunciado foi detido em estado de flagrante e conduzido à Delegacia juntamente com as drogas apreendidas para serem adotadas as providências cabíveis.

Autoria e materialidade incontestes, considerando as declarações prestadas pelas testemunhas, auto de apreensão de fls. 24/25; auto de constatação provisório de natureza e quantidade de fl. 26, Boletim Unificado n.º: 56325901/2024 e diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos. [...]

Assim, estão presentes os indícios de autoria e prova de materialidade delitiva.

Em consulta aos Sistemas Ejud e INFOPEN, pude observar que o paciente responde a outra ação penal (Processo nº 0000696-53.2022.8.08.0006), o que evidencia a dedicação do mesmo às atividades ilícitas.

Assim, entendo que a prisão preventiva é indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, diante do risco de reiteração delitiva.
Saliento que estes foram os fundamentos também utilizados pelo magistrado de primeira instância e dos quais corroboro na íntegra, para a manutenção da prisão preventiva.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.